Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PARTICULAR. FORMALIDADES EXTRÍNSECAS JÁ VERIFICADAS EM PROCESSO CONEXO. COISA JULGADA MATERIAL E EFICÁCIA PRECLUSIVA (CPC, ART. 508). CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CAPACIDADE PARA TESTAR. PRESUNÇÃO SOMENTE AFASTÁVEL POR PROVA INEQUÍVOCA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE ALEGA A INCAPACIDADE DO TESTADOR. ENCARGO NÃO ATENDIDO. PROVA ROBUSTA DE INCAPACIDADE NÃO PRODUZIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CAPACITATE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de testamento particular ao argumento de que o testador estava civilmente incapacitado de expressar sua vontade relativamente à distribuição de seus bens, após seu falecimento, e porque descumpridas formalidades legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a coisa julgada material formada em processo anterior de verificação e registro do testamento impede o reexame de questão relativa a alegado descumprimento de formalidades extrínsecas; (ii) se os elementos de prova produzidos são suficientes para afastar a presunção de capacidade para testar e, assim, anular testamento particular por incapacidade do testador e por vício de vontade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o reexame de questões relativas a descumprimento de formalidades extrínsecas na lavratura de testamento particular, pois já examinadas e decididas em processo autônomo transitado em julgado. Situação processual que atrai a eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
4. A capacidade para testar é presumida (art. 1.857 do Código Civil) e somente pode ser afastada por prova contundente e inequívoca, não bastando a configurar a alegada incapacidade do testador circunstâncias meramente indiciárias.
5. Caso concreto em que necessário fazer prevalecer o princípio in dubio pro capacitate, segundo o qual, na dúvida, preserva-se a última vontade do testador no que diz respeito à distribuição de seus bens, após seu falecimento, conforme bem orientam a doutrina e a jurisprudência.
6. Ausente prova robusta da incapacidade do testador ou de vício de vontade a macular o testamento por ele feito, é de todo inviável reconhecer a nulidade do testamento particular lavrado pelo genitor do autor/apelante.
IV. DO DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; art. 508; art. 1.012; art. 1.013. CC, art. 1.857.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.142.132/GO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.02.2025. TJDFT, APC 0725211-61.2019.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 04.07.2022. TJDFT, AGI 20160020031893, Rel. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, p. 14.12.2016.